Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713483-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, na qual o agravante pretende o afastamento o afastamento cautelar da agravada da administração e da movimentação unilateral das contas bancárias da sociedade LK Pneus e Serviços Automotivos Ltda. O argumento é de ausência de transparência nos gastos da empresa, transferências bancárias não esclarecidas, inadimplemento com empregados e fornecedores, além de repasses de dividendos não dizentes com a participação igualitária da sociedade. Os fatos não se mostram suficientemente esclarecidos, o que afasta, no momento, a probabilidade da existência do direito invocado. O eventual deferimento da medida de urgência deve ser revestido da necessária cautela, considerando que impacta diretamente no funcionamento da empresa e contraria o próprio acordo societário feito entre as partes, uma vez que a administração da sociedade foi atribuída, isoladamente, à agravada. Assim, postergo a análise do pedido de antecipação de tutela recursal para após a apresentação de contrarrazões, oportunidade que a agravada terá para se contrapor e eventualmente melhor esclarecer as imputações feitas pelo agravante. Intime-se a agravada para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora